Tribunal: TJDFT
Processo: 0039137-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039137-41.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 14075068, p. 219/220): REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. RESERVA LEGAL. ARTIGO 97, CTN. FIXAÇÃO POR DECRETO. INVIABILIDADE. 1. O art. 97 do CTN trata do princípio da legalidade em uma perspectiva de tipicidade fechada (regrada ou cerrada). Indica que a lei tributária é estrutura tipificante, contendo elementos numerus clausus (lista taxativa), que são obrigatórios e que devem estar presentes em toda lei tributária, dentre eles a base de cálculo. 2. Na ausência da lei formal, o ente distrital utilizou-se de decretos ou mesmo arbitramento da autoridade administrativa/tributária local para realizar a avaliação do imóvel discriminado nos autos, uma vez não estar inserto na pauta de valores constante no anexo da Lei no 4.721/11. 3. "1. A ausência de previsão em lei formal da planta ou pauta de valor venal do imóvel afasta a possibilidade de incidência de IPTU. 1.1. "A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à obrigatoriedade da publicação oficial da planta de valores imobiliários, sob pena de inviabilidade da cobrança do IPTU, uma vez que esta possui dados indispensáveis para a devida apuração da base de cálculo do tributo. Precedentes. (...)" (AgRg no REsp 1107509/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/06/2009)". (Acórdão n.564980, 20060110174736APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: ALVARO CIARLINI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2012, Publicado no DJE: 23/02/2012. Pág.: 841). 4. Remessa de ofício conhecida e não provida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019